Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709393-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTEMIS CAVALCANTI DE MELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARTEMIS CAVALCANTI DE MELO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais proposta pela ora agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., determinou a emenda à inicial, para que, nos termos da decisão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.085), a autora esclarecesse se intentou revogar a autorização para desconto direto em sua conta bancária junto à instituição financeira (id 33900849, p. 36). Em suas razões, a agravante afirma, em suma, que o que fora determinado na decisão objurgada “é impraticável” (id 33900834, p. 3), pois, além de a dívida cobrada pelo Banco estar prescrita, ela já fora quitada, por meio de acordo extrajudicial, devendo o agravado comprovar a legalidade dos descontos efetuados em sua conta corrente, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Sustenta, ainda, que os extratos bancários que atestam a dívida de valor exorbitante, quase dois milhões de reais, demonstram a probabilidade do direito, concernente na abusividade na cobrança, além de o bloqueio integral do salário da agravante violar o disposto no inciso IV do art. 833 do CPC. Requer, com essas considerações, que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja liberado o valor bloqueado de sua conta corrente, impedindo-se o Banco de efetuar novos descontos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou apresenta defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que a autor emende a peça inicial. Tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no § 3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. Ainda que se considerasse a emenda à inicial como decisão, ela não estaria inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Cabe ressaltar, neste particular, que o pronunciamento judicial refutado não se encontra abarcado pelo entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo 988, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). Isto porque não há urgência a autorizar o recebimento do agravo, afinal, as questões quanto à necessidade ou não da emenda determinada pelo Juízo de origem podem ser suscitadas em preliminar de recurso interposto contra eventual indeferimento da peça inicial. A propósito, transcrevem-se ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra pronunciamento judicial sem conteúdo decisório, visto que caracteriza despacho de mero expediente que não acarreta prejuízo às partes, como no caso destes autos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4o, DO CPC/15. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, a diferenciação entre despacho e decisão interlocutória 'reside na existência ou não de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui conteúdo decisório e causa prejuízo às partes' (REsp 351.659/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2002, DJ 02/09/2002). (...) 5. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no REsp 1.727.956/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021); AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, é irrecorrível o despacho de mero expediente que não acarreta prejuízo para as partes. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Hipótese em que não se vislumbra excepcionalidade que autorize o manejo de recurso em situação não prevista na listagem do supracitado artigo. (...) 4. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 1.859.000/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021). Ademais, o ato judicial ora combatido não é passível de impugnação via agravo de instrumento, considerando que a tutela de urgência pretendida sequer fora apreciada, de modo que qualquer manifestação desta instância recursal sobre os pedidos formulados no agravo de instrumento incorreria em evidente supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Dê ciência ao douto Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator